Tribunal: TJMT
Processo: 1030941-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030941-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA - CPF: 947.532.701-06 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELEM ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 907.930.481-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (IMPETRANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (IMPETRANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Perda superveniente do objeto.

Fragilidade probatória.

Indícios de autoria presentes. Ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Proteção da integridade da vítima. Histórico de violência. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
.

2. Os impetrantes alegam:

(i)
a fragilidade das provas acerca da autoria delitiva;
(
ii
)
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP;

(
iii
)
excesso de prazo no oferecimento da denúncia e
(
i
v
)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão: (i)
analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
; (
ii
)
avaliar se as provas são suficientes para
a
manutenção da custódia cautelar
; (
iii
)
verificar se ocorreu excesso de prazo para
o
oferecimento da denúncia
; e (
iv
) examinar se a aplicação da
s
medidas cautelares diversas da prisão é adequada e suficiente
.

III.
Razões de decidir

4
.
A alegação de excesso de prazo para
o
oferecimento da denúncia resta prejudicada por perda superveniente do objeto, uma vez que a peça acusatória foi oferecida em 19.9.2025 e recebida na mesma data
.

5
.
O
fumus
comissi
delicti
encontra-se presente, havendo elementos que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria
quanto ao descumprimento das medidas protetivas, consistentes em mensagens intimidatórias e rondas nas proximidades da residência da vítima, fatos presenciados por testemunhas
.

6
.
Discussões mais amplas sobre a suficiência probatória para atestar a autoria delitiva demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este Tribunal
.

7
.
O
periculum
libertatis
está configurado, pois o descumprimento das medidas protetivas indica risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública
.

8
.
O histórico de violência doméstica do paciente, com inquérito policial em trâmite apurando lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar, em consonância com o Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
.

9
.
Os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) não têm o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva
,
quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

d
este Tribunal
.

10
.
A aplicação de medidas cautelares menos gravosas mostra-se insuficiente para a proteção da ofendida, considerando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas e os indícios de reiteração de conduta contra a mesma vítima
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada
.

Teses de julgamento:
“
1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para
a
decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e
o
risco concreto à integridade da vítima. 2. Predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente,
ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Discussões sobre suficiência probatória para atestar
a
autoria delitiva demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147, § 1o, 147-A, § 1o, inciso II e 218-C, § 1o; CPP,
arts
. 312, 313, inciso III, 316, parágrafo único e 319; Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
no
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
23
de maio de
202
5;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de fevereiro de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1015952-48.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
18
de julho de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:

7 de julho de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1015583-54.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
30
de maio de
2025; TJMT, Enunciado Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, no 6, 42 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Ana Clara Moreira de Bortoli,
Welves
Laet Oliveira Filho e Jackeline Oliveira da Silva
,
em favor de
Wellington Rodrigo Alves Feitosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres
.

Os
impetrante
s

relatam que o paciente
encontra-se
custodiado preventivamente desde 29.8.2025, por suposto descumprimento de medidas protetivas em favor de sua ex-companheira,
Elem
Rocha de Oliveira
.
Contudo, a suposta vítima estaria utilizando a
Lei no 11.340/2006
como instrumento de perseguição e retaliação contra o paciente, que apenas buscou encerrar o vínculo afetivo.

Assim, sustentaram os impetrantes:
(i)

a fragilidade das provas acerca da autoria delitiva;
(
ii
)

ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto
s
no
art. 312 do CPP
;

(
iii
)

excesso de prazo no oferecimento da denúncia
;

e
(
i
v
)

suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPP
).

Diante disso, requereram a concessão da ordem (Id
.
313423380).

Foram j
unta
dos
documentos (Id.
313423391/313428381
).

A

liminar foi
indeferida

(Id.
314014359
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
314380861
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio de s
ua
eminente
P
rocurador
a

Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem

(Id.
315128379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico
estarem presentes, em parte,
os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual

conheço

parcialmente

da ação de
habeas corpus
.

No que toca ao alegado
excesso de prazo
, afirmam o
s impetrantes que
,
transcorridos mais de 11 dias
desde a prisão do paciente
(29.8.25)
,
não houve oferecimento de denúncia,
configurando
constrangimento ilegal.

Todavia
, compulsando os autos
no 1009054-98.2025.8.11.0006
, extrai-se que
a peça acusatória foi oferecida em 19.9.25
e

recebida
n
a
mesm
a
da
ta, de modo que a tese resta
prejudicada por

perda superveniente

do
objeto
, razão pela qual de
la
não conheço
.

Superado esse ponto
,

passo ao exame das demais
alegações
,
na extensão conhecida.

Depreende-se dos
elementos constantes dos autos que a vítima
Elem
Rocha de Oliveira, em 14.8.2025, registrou Boletim de Ocorrência no 2025.259781 contra o paciente
Wellington Rodrigo Alves Feitosa
,
seu ex-companheiro,

ocasião em que requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no mesmo dia pelo juízo impetrado
(
autos
no
1008031-20.2025
.8.11.000
6), consistentes na proibição de

o
agressor aproximar-se, manter contato ou frequentar a residência da ofendida, de seus familiares e das testemunha
s.

Conforme informações prestadas pelo juízo impetrado (Id.
314380861
),
tanto a vítima quanto o paciente foram intimados da decisão acerca do
deferimento das medidas protetivas
em 1
6
.8.25
.

Todavia, em
1
5
.8.25, a
ofendida
registrou novo Boletim de Ocorrência

(no
2025.260749
)
,
noticiando
, em tese,

o
envio
de
mensagens intimidatórias por número desconhecido a
uma
testemunha próxima (Id. 313428377 – pág. 42).

Na
sequência, no dia 19.8.25,
foi
notici
ado
o descumprimento da
s
medida
s
protetiva
s
(BO no 2025.265062),
porque
o paciente
, em tese,
estaria perseguindo
a vítima
, realizando rondas nas proximidades de sua residência, fato
apontado como
presenciado pel
a manicure (Elisa) e por seu filho (Ryan Gabriel Rocha de Oliveira).

Consta
,
ainda, que o custodiado teria ingressado em grupo de mensagens do bairro em que a ofendida reside,
onde teria
proferido mensagens
de cunho
intimidatóri
o
,
tais
como:
“
EU ESTOU TE VENDO,

O QUE ME ASSUSTA NÃO É O RUGIR DOS LEÕES, MAS SIM O RASTEJAR DAS
COBRAS, ESSA CAMIONETA FOI METRALHADA,

AINDA BEM QUE ELA SOBREVIVEU COM VIDA, KKKKKKK.
PRA
VOCÊ MEU AMOR, SEI QUE VOCÊ ESTÁ VENDO TUDO AÍ
”
(Id. 313428377 – págs. 45/46).

Com isso
, em 21.8.25, a ofendida
comunicou o suposto
descumprimento nos autos da medida protetiva (Id. 313428380), sendo a prisão preventiva do paciente
decretada
em 28.8.25
naquele feito
(
informações
d
o juízo impetrado
-
Id. 314380861).

O paciente foi preso
em
29.8.25 e,
pleiteada a revogação da custódia
, o juízo impetrado indeferiu o pedido em 5.9.25 (Id. 313428381)
,
fundamentando-se
n
a garantia da ordem pública e
na
proteção
da
integridade física
e psíquica
da vítima
(art. 312 do
CPP)(
Id.
313428381
).

Após a conclusão do Inquérito Policial (no
1009054-98.2025.8.11.0006
)
, ofereceu-se

denúncia
contra o paciente
imputando
-lhe os

delitos
tipificados no
art. 218-C, § 1o, do CP,
art. 24-A da Lei no 11.340/2006
,
art. 147, § 1o
e 147-A, § 1o, inciso II, ambos
do CP
, a qual foi recebida em 19.9.25,
estando designada
audiência de instrução e julgamento para 17.11.25
.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico
,
de plano,
ilegalidade manifesta a
autoriz
ar
a
concessão da ordem
.

Depreende-se dos autos que o juízo impetrado fixou medidas protetivas de urgência contra o paciente
Wellington Rodrigo Alves Feitosa
, devidamente intimado em
16
.8.25 (certificado pelo oficial de justiça no feito no
1008031-20.2025
.8.11.000
6
).

Contudo, há
indícios
que apontam para descumprimento
da
s
medida
s

imposta
s
- notadamente a
proibição de

contato
e de
frequentar a residência da ofendida, de seus familiares e das testemunha
s
-
,
porquanto
o paciente
, em tese,

teria
realizado
rondas nas proximidades d
o

domicílio
de
Elem
(
fato presenciado por testemunhas
:
manicure e filho)
e, ainda,
supostamente
teria
ingress
ado
em grupo de mensagens do bairro em que
ela
reside,
onde

teria
proferi
do

mensagens
de cunho
intimidat
ório. Tais ocorrências
constam

do
Boletim de Ocorrência no 2025.26
5062
, de
19.8.25
(
Id.
313428377 – págs. 45/46
).

Desse modo,
dentro dos limites do recurso em tela, os elementos citados são suficientes para indicar a materialidade e,
em

nível indiciário
,
a
autoria

quanto ao descumprimento d
as
medidas protetivas.

Nessa linha, conforme prevê o art. 312,
caput
, do CPP, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há óbice
à
decretação da prisão preventiva,
entendimento que se alinha à
jurisprud
ê
ncia desta Corte:

“
Quanto à materialidade delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos probatórios coligidos até o momento indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
23
de maio de
2025
)
.

Outrossim, cumpre consignar que
discussões mais amplas sobre
a suficiência
probatória
para atestar a autoria delitiva
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com

a
via estreita do
habeas corpus
, consoante
Enunciado Orientativa no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
porquanto reservadas
ao juiz competente para processar a ação penal.

Assim,
reputo

presente o

fumus
comissi
delicti
, em tese,
amparado
por
elementos concretos.

Com relação ao
periculum
libertatis
, o decreto prisional contrapõe a tese sustentada pelos impetrantes, pois
o suposto descumprimento da
s
medida
s

protetiva
s configura
, por si só, fundamento para
a
decretação da prisão preventiva, indicando
risco concreto à
integridade física e psíquica da vítima.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
tem assentado a inexistência de
constrangimento ilegal
quando a segregação se funda na
necessidade de resguardar a ofendida:

“
Nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva é legítima e necessária, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), configurando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de fevereiro de
2025
)
.

Soma-se
a
iss
o
o
Inquérito Policial no 1008059-85.2025.8.11.0006
,
em trâmite,
no qual se apuram, em tese,
lesão corporal e ameaça
em desfavor da mesma
ofendida
; não obstante o paciente tenha sido
colocado em liberdade naquela oportunidade (APF no 1003488-71.2025.8.11.0006 – 16.4.25)
,
sobrevieram notícias de novos fatos (caso dos autos), indicando
potencial risco de reiteração delitiva
.

Tal quadro
reforça a
necessidade da
custódia cautelar como garantia da ordem pública, em
consonância com o Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Nesse compasso
, não se pode
descurar
o histórico de violência doméstica do custodia
do
,
mostrando
-se imperiosa
a cessação de eventual escalada delitiva
, conforme
precedentes
deste Tribunal:

“
3. Demonstrado o histórico de violência doméstica do paciente, com registros de outras medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de vítima diversa, bem como sendo investigado em outro feito por crimes de injúria, ameaça e vias de fato, evidencia-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para cessar a escalada criminosa no âmbito da violência doméstica
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1015952-48.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
18
de julho de
2025
)
.

À vista de
tais elementos, reputo presentes
os pressupostos
d
o art. 312 do CPP (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
),
sem evidência de

ilegal
idade

na decretação da custódia
cautelar do paciente

Wellington Rodrigo Alves Feitosa
.

Ademais
,
o
art. 313, inciso III, do CPP

autoriza
a prisão preventiva
para assegurar
a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese
compatível com este caso
.

A
despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade;
bons antecedentes;
ocupação lícita; e residência fixa), consoante o Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de, isoladamente, avalizar à revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Por corolário
,
havendo elementos que indicam reiteração de conduta contra a mesma vítima (
Inquérito Policial no 1008059-85.2025.8.11.0006
-
suposta lesão corporal e ameaça
)
,
associado
s
ao
suposto descumprimento
de medida protetiva, demonstram
que a aplicação de
medidas cautelares menos gravosas
(art. 319 do CPP) seria
insuficiente
para a proteção da ofendida.

A propósito, cito o entendimento desta Corte:

“
O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

7 de julho de
2025
)
.

“
4. As circunstâncias indicam reiteração da conduta e escalada de violência, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, considerando o risco real à integridade da vítima
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1015583-54.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira

de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
30
de maio de
2025
)
.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Wellington Rodrigo Alves Feitosa
,
razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do
CPP
.

Diante do exposto, em
parcial
consonância com o
parecer ministerial,

conheço em parte o
habeas corpus
e, nesta extensão,

denego a ordem
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Wellington Rodrigo Al
v
es Feitosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025